Tribunal: TJPA
Processo: 0807607-40.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807607-40.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. DISCRICIONARIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ ENTENDERAM QUE NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, DEVENDO SER COMPROVADA A EFETIVA AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL, O QUE NÃO SE MOSTROU NO CASO SUB JUDICE. DETERMINAÇÃO DE LOTAÇÃO DE PESSOAL PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- O direito a educação é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

II- Cabe ao Poder Judiciário, na precípua missão de proteger o núcleo duro e inegociável do direito fundamental à educação, intervir e determinar que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de proteger os interesses da população local.

III- É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes do STJ e STF.

IV- Segundo a jurisprudência do STF, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.

V- No que tange a determinação de lotação de pessoal para o fornecimento da merenda escolar e segurança da escola, a decisão hostilizada merece reforma. Isto porque, não se pode determinar ao Estado a forma como ele deverá cumprir suas obrigações constitucionais e legais. O que se pode fazer é exigir o cumprimento das mesmas, todavia, a forma como serão executadas, cabe ao ente público decidir.

VI- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que o Estado do Pará forneça, adequadamente, merenda escolar para os alunos da Escola Estadual Eduardo Angelim, mantendo a decisão
a quo
em seus demais termos. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo
M.M Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas
, proferida nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
(Proc. n. 0005517-69.2018.8.14.0040),
tendo como ora agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR que seja INTIMADO o ESTADO DO PARÁ, na pessoa de seu representante constitucional, para que:

providencie, no prazo de 30 (trinta) dias, local adequado na mesma localidade para transferir os alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Eduardo Angelin, anexo IV; providencie no mesmo prazo a colocação de antebraço entre a sacada da escola e a rede elétrica, sem prejudicar a iluminação e a aeração do prédio; no prazo de 30 (trinta) dias providencie a lotação de pessoal para o preparo da merenda escolar e de pessoal para realizar a segurança do prédio, sob pena de incidência de multa diária de RS 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento de qualquer dessas determinações, a ser suportada pelo orçamento destinado a propaganda institucional, sem prejuízo de outras medidas para garantir a efetivação da ordem como, por exemplo, sanções por ato de improbidade administrativa aos responsáveis constitucionais e multa por litigância de má fé.

Ainda, em sede de tutela .de urgência antecipada, DETERMINO que o ESTADO DO PARÁ informe, no prazo de 10 (dez) dias, qual a previsão de gasto com 'propaganda institucional previsto para esse ano na Lei de Diretrizes Orçamentárias e quanto ao que foi gasto até o presente momento pelo Executivo e as pessoas jurídicas descentralizadas, sob pena de multa diária de RS 500,00 (quinhentos reais), a ser suportada pelo orçamento destinado a propaganda institucional, sem prejuízo de outras medidas para garantir a efetivação da ordem como, por exemplo, sanções por ato de improbidade administrativa aos responsáveis constitucionais e multa por litigância de má fé. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões (ID 999436), aduz que a liminar concedida desrespeita as normas constitucionais financeiras; o princípio da separação dos poderes, além de afrontar às disposições das leis complementares que disciplinam as finanças públicas.

Argui que a decisão atinge o equilíbrio da gestão fiscal amplamente regulamentada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê rígido planejamento para a realização de gastos públicos, vedando o dispêndio de valores sem análise de seu impacto para as finanças, nos termos dos art. 15, 16 e 17, da Lei Complementar nº 101/2000.

Assevera que o provimento atacado ignora a necessidade de reserva de créditos orçamentários para a realização de obra pública, afrontando diversas prescrições da Lei de Licitações.

Alega que o direito à educação dos alunos da escola interditada pode ser restabelecido de diversas maneiras, todavia, ao escolher a forma como tal direito deve ser prestado, o Poder Judiciário ultrapassa os limites de sua competência constitucional, interferindo nas atribuições dos demais poderes.

Defende que não compete ao
Parquet
ou ao Judiciário a definição de quanto o Estado destinará à realização de propagandas institucionais, além do que não cabe a estes órgãos definir onde e como serão gastos os recursos públicos.

Insurge-se contra a determinação de lotação de pessoal para fazer merenda escolar aos alunos, defendendo que o razoável seria que se pleiteasse apenas o fornecimento da merenda, todavia, ao apontar a forma como o Ente Público o fará, viola a separação dos poderes.

Aduz a ausência de razoabilidade nos prazos para início e conclusão das determinações contidas no provimento jurisdicional, em razão da necessidade de realização de procedimento licitatório para o atendimento da demanda.

Argui estarem ausentes os requisitos específicos para a concessão da tutela.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento do recurso, com a anulação ou reforma da decisão atacada, ou ainda, subsidiariamente, a dilação do prazo para seu cumprimento.

Coube-me o feito por distribuição. Em decisão monocrática de ID nº 1114072, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, para determinar que o Estado do Pará forneça, adequadamente, a merenda escolar aos alunos da Escola Estadual Eduardo Angelim, sem ....

O Ministério Público não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 1426214.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas no tocante a determinação da forma como será executado o serviço de fornecimento da merenda escolar (ID 1491083).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O recurso visa a reforma da decisão de 1º grau que determinou a transferência dos alunos da Escola Estadual de Ensino Médio
Eduardo Angelim para local adequado, na mesma localidade, bem como que fossem feitos reparos na estrutura física do estabelecimento de ensino, além da regularização do fornecimento da merenda escolar aos alunos, tudo sob pena de multa diária.

O Estado do Pará alega a impossibilidade de interferência por parte do Judiciário e Ministério Público no mérito administrativo; ofensa ao princípio da separação dos poderes; necessidade de observância dos limites orçamentários e da reserva do possível; além da exiguidade do prazo concedido para o cumprimento da obrigação.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo ao exame de mérito.

De início, vale ressaltar que a Constituição Federal de 1988 elevou a educação ao patamar de direitos fundamentais, em seu art. 6º:

“Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

Em seu art. 23, inciso V, dispõe que
“é competência comum da União, dos estados, do Distrito federal e dos Municípios”
:

V- proporcionar os meios de acesso à cultura,
à educação
, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; (grifo nosso)

Além desses, os artigos 205, 208, 211 e 227, todos da Lei Maior, tratam do direito à educação.

Percebe-se que toda a sistemática constitucional é orientada a conferir à educação tratamento prioritário, sendo elemento transformador da sociedade.

Por outro lado, como é cediço, o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam.

Não há que se falar em impossibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos da Administração Pública, por simples e direto conflito de tal atuação com os princípios da separação dos poderes.

A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da educação e propiciar meios a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da República.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

A respeito do tema:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1.
O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana
sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3.
O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais,
sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER: REFORMA DE ESCOLA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 850.215/PB-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/4/15).

Nesse diapasão, não merece prosperar a alegação estatal de violação ao princípio da separação dos poderes.

Em análise aos documentos juntados ao processo de 1º grau, no tocante às instalações físicas do prédio das escolas, constata-se que o órgão ministerial comprovou a necessidade de adoção de medidas urgentes para a realização de reformas emergenciais no prédio.

No documento de ID 12344003 – Pág 3/4, consta uma comunicação da diretoria da escola ao setor de pessoal 4ª URE de Marabá/PA, cientificando-os acerca das condições estruturais da escola, nos seguintes termos:

“(...)

O prédio não dispõe de espaço para circulação dos alunos;

Não há espaço para fazer merenda, assim os alunos não tem merenda escolar;

Os banheiros são inadequados, sendo que meninos e meninas usam o mesmo banheiro;

Não há ventiladores nas salas;

Não há janelas com ventilação nas salas de aula;

Não há dependências administrativas suficientes para o atendimento da comunidade;

As carteiras são de madeira, sendo que tem ocasuonado vandalismo constante;

Não há espaço para arquivos da escola;

A parte elétrica está totalmente comprometida, ao ponto de colocar vidas em risco;

Não há nenhum funcionário na secretaria, apenas uma de apoio em cada turno;

(...)”.

De igual modo, no documento de ID nº 12344004 – Pág. 3/10, consta relatório técnico feito pelo GATI - Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar do Ministério Público que concluiu que o ambiente inspecionado
“não oferece instalações físicas em condições de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança”.

Pela leitura dos trechos transcritos acima, aliada a documentação acostada, conclui-se que a escola encontram-se em situação lastimável e que em determinados pontos a estrutura é tão precária que pode colocar em risco a segurança dos estudantes, bastando para isso analisar as fotos juntadas aos autos originais para constatar o abandono.

No que se refere a alegação de inobservância do princípio da reserva do possível e dos limites orçamentários, esta também não merece guarida, tendo em vista que deve ser atendido o princípio maior, que é o da garantia à vida, à educação, à segurança, nos termos da Carta Magna, cuja efetividade prescinde de previsão orçamentária.

Não se trata de privilegiar determinado grupo em detrimento de todos os demais, ou de intrometer-se nas políticas públicas, mas de reconhecer que as necessidades das crianças estudantes devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional.

Em excerto de voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, quando do julgamento do REsp 575.998/MG, “
Ressoa evidente que toda imposição jurisdicional à Fazenda Pública implica em dispêndio e atuar, sem que isso infrinja a harmonia dos poderes, porquanto no regime democrático e no estado de direito o Estado soberano submete-se à própria justiça que instituiu. Afastada, assim, a ingerência entre os poderes, o judiciário, alegado o malferimento da lei, nada mais fez do que cumpri-la ao determinar a realização prática da promessa constitucional
”.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS.
EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes.

II -
Quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF. 2ª Turma. AREAgr 928.654/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, j. em 9/3/2018).”

No que tange ao prazo concedido para o cumprimento da obrigação, entendo que este não merece dilatação, tendo em vista a precariedade e gravidade das condições físicas da escola, o que coloca em risco, não só a vida, mas a saúde e a integridade física dos alunos matriculados na instituição de ensino.

Com relação a determinação exarada pelo Juízo
a quo
referente a lotação de pessoal para o preparo da merenda escolar e de pessoal para realizar a segurança do prédio, entendo que a decisão merece pequena reforma nesta parte.

Isto porque não se pode determinar ao Estado a forma como ele deverá cumprir suas obrigações constitucionais e legais. O que se pode fazer é exigir o cumprimento das mesmas, todavia, a forma como serão executadas, cabe ao ente público decidir.

Como já explanado na decisão monocrática que apreciou o efeito suspensivo, no caso especifico da merenda escolar, entendo não caber ao Poder Judiciário determinar o modo como a merenda será fornecida aos alunos, cabendo apenas e tão somente assegurar que ela seja fornecida.

Na mesma linha de raciocínio é o parecer da Procuradora de Justiça,
in verbis
:

“No que tange a determinação de lotação de pessoal para o preparo da merenda escolar e para realizar a segurança do prédio, compreendo que merece reforma, tendo em vista que se pode exigir o cumprimento de tais obrigações pelo Estado, contudo, a forma como serão executadas, compete ao ente público definir.”

Dessa forma, a decisão merece reforma tão somente para determinar que o Estado do Pará forneça, adequadamente, a merenda escolar para os alunos da escola estadual de Ensino Médio Eduardo Angelim, bem como a segurança do prédio, no mesmo prazo estipulado na decisão de piso.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, apenas para determinar que o Estado do Pará forneça, adequadamente, a merenda escolar para os alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Eduardo Angelim, bem como a segurança do prédio, mantendo os demais termos da decisão hostilizada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/03/2020